Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR OBRA IRREGULAR. AUTOR. CONDÔMINO. CONDÔMINAS TITULARES DE UNIDADES DIVERSAS. TERRAÇO. ACESSÕES IRREGULARES. VEDAÇÃO DE ACESSO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA. OBRAS IRREGULARES. TERRAÇO/COBERTURA. ÁREA COMUM. FRUIÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESSALVA NO PROJETO ARQUITETÔNICO, NO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, NA CARTA DE HABITE-SE, NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA MEDIANTE ACESSÕES IRREGULARMENTE CONSTRUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO. IMPERATIVO, INCLUSIVE PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO (CC, ARTS. 1.277, 1.331 e §§, E 1.336, I, II e III).. ADEQUAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DO ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FATOS INCONTROVERSOS. FECHAMENTO DO ACESSO E FRUIÇÃO DO TERRAÇO. CORROBORAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo de sua economia pessoal e de sua subsistência com dignidade, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia, a prova pericial postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas (CPC, art. 370).
3. Ao proprietário ou possuidor de unidade imobiliária integrante de condomínio edilício é assegurado o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, na forma como preceitua o regramento contido no art. 1.277 do Código Civil, sendo legítima a pretensão destinada à emissão de comando jurisdicional apto à inibição ou à remoção de edificações realizadas ou na iminência de serem realizadas em desconformidade com as normas legais ou passíveis de implicarem riscos estruturais.
4. Consoante o disposto no artigo 1.299 do Código Civil, o princípio da liberdade de construir encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, ensejando a aferição de que, destoando as acessões erigidas dos parâmetros legal ou normativamente impostos, pode a construção ser obstada, acaso não efetivada, ou demolida, nos casos em que já realizada, e, ademais, especificamente quanto aos condomínio edilícios, o legislador civilista previra a subsistência de áreas de uso exclusivo do titular da unidade imobiliária, bem como aquelas destinada ao uso comum por todos os condôminos, tendo estabelecido ainda que o terraço, salvo disposição expressa contrária materializada na escritura de constituição do condomínio, constitui área comum ao uso de todos os moradores (CC, art. 1.331, §§1o, 2o, 3o e 5o).
5. Inexistente ressalva quanto ao uso exclusivo ou vinculação do terraço de cobertura a unidade imobiliária autônoma inserida em condomínio edilício, seja no projeto arquitetônico, no memorial de incorporação, no alvará de construção e na carta de habite-se, seja nos títulos de propriedades e na convenção condominial, encerra área de uso comum, tornando inviável que condômina cerceie o acesso dos demais condôminos e nele agregue qualquer tipo de acessão, transmudando-o em cobertura particular, notadamente quando as acessões foram realizadas à margem da legislação urbanística, das normas técnicas e coloca em risco a própria solidez da edificação, sujeitando-se, pois, a ordem de demolição como forma de serem restabelecidas as coisas e coibida a subsistência de acessões irregulares e transmudação de área de uso comum em privativa (CC, arts. 1.277 e 1.331, §5o).
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando, no caso, das ressalvas inerentes ao fato de que as apeladas são beneficiárias da justiça gratuita ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal.
7. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.